Tribunal: STF
Processo: ARE 1089416
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE EXISTA LEGISLAÇÃO LOCAL AUTORIZANDO A ANTECIPAÇÃO. HIPÓTESE QUE DIFERE DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PERANTE O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. APELO PROIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (e-doc. 3, p. 4). 



    2. Nas razões do recurso, movido com fulcro nas als. “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, a recorrente alega a violação aos arts. 146, inc. III, 150, inc. III, al. “b” e §7º, 155, §2º, inc. XII, als. “a”, “b” e “d”, e 179 da Constituição da República. Assevera que o caso é de substituição tributária, na qual não só ocorre o deslocamento temporal do fato gerador, mas a antecipação de recolhimento sobre toda a cadeira posterior presumida, com alteração da responsabilidade tributária ao substituto tributário. Argumenta que, como opta pelo recolhimento do Simples Nacional no exercício em questão (2008), foi surpreendida a parte com nova forma de recolhimento tributário mediante a substituição. Ainda, impugna a sua condenação à verba honorária de sucumbência, em que pese a ação na origem seja a de mandado de segurança. (e-doc. 4, p. 3-28).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inicialmente, ressalto que a matéria relativa à condenação da parte recorrente nos honorários advocatícios de sucumbência, não foi ventilada nos embargos de declaração opostos (e-doc. 3, p. 16-20), e, por conseguinte, não foi objeto de debate no acórdão recorrido. 



    4. Neste ponto, incidentes os enunciados nº 258 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 258: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    5. No que tange ao mérito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da reserva legal para antecipação tributária, conforme fixado no tema nº 456 da Repercussão Geral:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.



    1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 



    2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 



    3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 



    4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 



    5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 



    6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 598.677-RG/RS, tema RG nº 456, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29/03/2021, p. 05/05/2021; destaques acrescidos)



    6. Para divergir do entendimento trazido, notadamente, quanto ao caso se reportar a uma substituição tributária, imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório do processo, expediente que, entretanto, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. No mais, quanto à inviabilidade da antecipação tributária em vista da opção feita pelo Simples, é certo que a análise repouse em âmbito infraconstitucional, a gerar eventual ofensa meramente indireta ao Texto Constitucional. 



    8. Em casos análogos, cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS-ST. SIMPLES NACIONAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.405.532-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Acórdão recorrido no qual se firma haver na LC nº 87/96 e na Lei estadual nº 6.347/89 normas suficientes para a tributação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 1. O Tribunal de origem concluiu existir na Lei Complementar Federal nº 87/96 e na Lei Estadual nº 6.347/89 normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS-difal pelo estado de destino em face de empresa contribuinte do imposto em razão de aquisições interestaduais por ela realizadas de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo. Para superar essa compreensão e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 2. Não se aplica no caso o Tema nº 1.093, que envolveu os consumidores finais não contribuintes do imposto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 



    (RE nº 1.351.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/4/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator